Tribunal: TJES
Processo: 0001627-38.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001627-38.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001627-38.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”,
C/C O ARTIGO 40, INCISO
IV
, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06 –

ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovado, é medida de rigor a incursão do réu nas penas do artigo 33, c/c o artigo 40, IV, da Lei Antidrogas 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001627-38.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de março de 2022, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender em poder do réu 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, marca TAURUS, modelo PT 58 HC PLUS, calibre .380 mm, com numeração de série RASPADA, com capacidade para 20 tiros, devidamente municiada; 2 (dois) CARREGADORES de MUNIÇÃO de ARMA DE FOGO para PISTOLA, 21 (vinte e uma) MUNIÇÕES para ARMA DE FOGO, calibre .380; 214 (duzentos e quatorze) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK; 29 (vinte e nove) PINOS plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA; 2 (duas) balanças de precisão; 1 (um) TUBO plástico contendo PASTA DE LIDOCAÍNA, a qual é utilizada na preparação de COCAÍNA; 1 (um) POTE contendo a substância identificada como CAFEÍNA, utilizada no preparo (batismo) da substância COCAÍNA; 2 (duas) sacolas plásticas contendo vários recipientes para acondicionamento e venda de PEDRAS de CRACK; 01 (uma) sacola contendo várias unidades de “sacolés' comumente utilizados para fracionamento e venda de entorpecentes; 01 (um) POTE contendo a substância identificada como ÁCIDO BÓRICO, também utilizada para ”batismo" da substância entorpecente COCAÍNA e 1 (um) aparelho de telefonia celular, marca MOTOROLLA, modelo G5, conforme BU acostado às fls. 05/10.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Alternativamente, busca a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 148/149 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 129/135.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos digitalizados, colhe-se o depoimento dos policiais civis Fábio Luiz Simões Vieira e Ivando Moreira Siqueira, em juízo, ocasião em que disseram, respectivamente, vejamos:

QUE ao atingir tal laje MANFRINE pulou para um prédio que fica nos
fundos de sua casa;
que
entre sua residência e o prédio para aonde ele pulou MANFRINE d
i
pensou uma sacola contendo uma arma, munições e entorpecentes;
que
após tal ação MANFRINE entrou no 3° andar do prédio e subiu para o terraç
o
;
que
de lá MANFRINE pulou para outro prédio próximo;
que
durante toda essa movimentação MANFRINE estava sendo acompanhado por vários Policias Civis e Policiais Rodoviários Federais que faziam cerco no local;
que
após a citada
pe
r
seguição
foi logrado êxito na sua prisão;
(...) que
reafirma que todo o material ilícito encontrado, ou seja, arma, munições e entorpecentes, foi dispensado por MANFRINE na hora da fuga, conforme explicitado anteriormente;
(...)”.

“
(...
)
que integrava uma eq
ui
pe composta p
or
policiais civis da divisão de homicídios de Cariacica, com apoio Policiais Rodoviários Federais, pretendendo o cumprimento dos mandados em face do acusado
MANFRINE;

(...)
que o réu insistiu na fuga até que se viu totalmente cercado e que foi o
d
epoente quem arrecadou a sacola; que não sabe afirmar se a sacola foi dispensada ou deixada para trás durante a fuga do acusado, mas pode afirmar com certeza que a sacola estava com o réu e foi larg
ada
por ele naquele momento em questão.

Assim, vê-se que as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, mister se faz a sua condenação também na causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista as armas e munições consigo apreendidas.

No mesmo diapasão foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas ao apelante, vale lembrar que o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, descritas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que se esgotam em si mesmas”.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Descabido o pleito defensivo pretendendo a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, eis que analisando a sentença condenatória, observo a valoração negativa dos
antecedentes maculados
na primeira fase da dosimetria penal, impedindo, assim, a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.